Tribunal: TJES
Processo: 0032516-46.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível - Gabinete do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032516-46.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: AFONSO APARECIDO LOPES
Advogado do APELADO: PAULO AUGUSTO MARTINS PINHEIRO CHAGAS - ES13330-A
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

I
NSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

(ID n.º 1978444, evento 5, fls. 123-125), com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 1978444, evento 5, fls. 85-91), que, em sede de ação de manutenção de auxílio-doença acidentário c/c conversão em aposentadoria por invalidez, proposta por

A
FONSO A
PARECIDO LOPES
, julgou improcedente a pretensão inicial. Outrossim, deixou de condenar o autor em custas e verbas sucumbenciais devido a previsão estabelecida no parágrafo único do artigo 129 da Lei n.º 8.213/91.

Em que pese regularmente intimado para oferecer contrarrazões (fl. 127), o apelado quedou inerte (fl. 128V).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR

RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

VOTO VENCEDOR
(Relator)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
I
NSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

(ID n.º 1978444, evento 5, fls. 123-125), com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 1978444, evento 5, fls. 85-91), que, em sede de ação de manutenção de auxílio-doença acidentário c/c conversão em aposentadoria por invalidez, proposta por

A
FONSO A
PARECIDO LOPES
, julgou improcedente a pretensão inicial. Outrossim, deixou de condenar o autor em custas e verbas sucumbenciais devido a previsão estabelecida no parágrafo único do artigo 129 da Lei n.º 8.213/91.

Narra o apelado,

A
FONSO A
PARECIDO LOPES
, em sua petição inicial, que sofreu um acidente de trabalho em 05 de novembro de 2007, ao realizar o carregamento, em seus ombros, de engradados de cerveja e fardos envoltos em plástico de refrigerantes de dois litros, transportando-os do caminhão da empresa até o comércio localizado no morro Forte São João. Por ocasião do acidente permaneceu internado no hospital São Francisco, em Campo Grande, Cariacica, permanecendo por alguns dias para realização de exames onde foi constatada a necessidade de procedimento cirúrgico no braço, bem como a necessidade de transferência par ao Hospital Meridional para a realização de cirurgias. Aduz que a empresa registrou o comunicado de acidente de trabalho como auxílio-doença, omitindo a realidade dos fatos. Assevera que permaneceu afastado pelo INSS por dois aos e dois meses, em razão de tendinite (CID 10 M65.2) adquirida devido ao acidente, passando a depender de tratamento médico e fisioterápico. Afirma que, em 2009, retornou ao trabalho encaminhado pelo INSS e após um período de fortes dores no joelho foi constatada a necessidade de novo afastamento do trabalho para tratamento, desta vez, pelo período de cinco meses. Ao retornar ao trabalho passou a sentir falta de ar, fadiga, dores do lado direito do peito, ansiedade, nervosismo, perda de memória, o que o levou a buscar atendimento médico que culminou no seu afastamento pelo INSS por quatro meses. Salienta que em setembro de 2013, foi reencaminhando ao trabalho para adaptação, sendo surpreendido com a notícia de sua dispensa (ID n.º 1978441, evento 2, fls. 3-21).
Após a contestação dos pedidos (ID n.º 1978443, evento 4, fls. 47-73, oferecimento de réplica (ID n.º 1978443, evento 4, fls.123-127) e regular instrução probatória (ID n.º 1978443, evento 4, fl. 141), com a produção de pericial (ID n.º 1978444, evento 5, fls. 23/4), foi proferida a sentença (ID n.º 1978444, evento 5, fls. 85/91) que, como dito, julgou improcedente a pretensão inicial.
Irresignado,
I
NSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

interpôs recurso de apelação (ID n.º 1978444, evento 5, fls. 123-125), pugnando pela reforma do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(
i)
considerando a improcedência da demanda e sendo sucumbente a parte contrária, como corolário lógico, deve ser determinada ao ente federado a restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, com base no artigo 8º, §2º, da Lei n.º 8.620 de 1993 c/c artigo 82, §2º do novo código de processo civil e artigo 1º da Lei n.º 1.060/1950; e
(ii)
nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o estado da federação promover o ressarcimento.
Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade do apelo.
O INSS sustenta, em suma, que, embora esteja obrigado a antecipar o pagamento dos honorários periciais, nas ações de acidente do trabalho, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, não está obrigado a arcar com o seu custeio, em definitivo, em demanda julgada improcedente, mesmo que ajuizada por segurado beneficiário da gratuidade de justiça.
Assiste razão ao recorrente ao postular reconhecimento do direito a ressarcimento da quantia que desembolsou como pagamento de honorários do perito uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
.” Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...]
V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.
VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91
–
que inclui o pagamento de honorários periciais
–,
a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88.
IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda. X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017. XI.
Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

No mesmo sentido, segue a orientação jurisprudencial desta egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. DEVER DO ESTADO. [...].
3. - Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. (STJ, REsp 1823402/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, data do julgamento: 21-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-10-2021)
. 4. - Recurso interposto pelo autor desprovido.
Recurso interposto pelo réu provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160032694, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O auxílio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)
6. Preliminar rejeitada. Recurso de CRISTIANO SOUZA DE MORAES desprovido.
Recurso do INSS provido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140070053, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO JULGADA IMPROCEDENTE.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS.
TEMA Nº 1.044 DO STJ DE FORÇA VINCULANTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO. 1. Em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.823.402/PR, restando firmada a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
2. A sentença, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente, diverge da tese firmada no recurso repetitivo Tema nº 1.044/STJ, merecendo, assim, ser reformada. 3. Recurso provido, a fim de determinar que, cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160308656, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTÁRIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO VERIFICADA RESSARCIMENTO DA VERBA
HONORÁRIA PERICIAL AUTOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVER DO ESTADO
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. É cediço que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). 3. Sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho e, também, que a doença do autor não tem causa ou concausa com seu labor, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
4. É firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
(AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 5. Recurso do autor desprovido.
Apelo do INSS provido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160053211, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Dessa forma, reitera-se assiste razão ao INSS, porquanto a sentença, integrada por decisão que rejeitou os aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente, diverge da tese firmada no recurso repetitivo – Tema nº 1.044/STJ, merecendo, assim, ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
I
NSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

(ID n.º 1978444, evento 5, fls. 123-125) e
DOU-LHE PROVIMIENTO
, reformando em parte a r. sentença (ID n.º 1978444, evento 5, fls. 85-91) para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
É como voto.

NOTAS ORAIS

1º Vogal:

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

2º Vogal:

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. TEMA Nº 1.044 DO STJ DE FORÇA VINCULANTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO.
1. Em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.823.402/PR, restando firmada a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
2. “In casu”, A sentença, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente, diverge da tese firmada no recurso repetitivo Tema nº 1.044/STJ, merecendo, assim, ser reformada. Precedentes TJES.
3. Recurso provido, a fim de determinar que, cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação cível e
DAR-LHE PROVIMENTO
.